Tribunal: TJMT
Processo: 0042366-65.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042366-65.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA NILDA PEREIRA DIAS - CPF: 638.399.541-34 (APELANTE), ROSENILDA VINDOURA GOMES - CPF: 799.789.591-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO c/c conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE – REJEIÇÃO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARIA NILDA PEREIRA DIAS OLIVEIRA
em face da sentença
proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação previdenciária de restabelecimento de concessão de auxílio doença c.c. pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada n. 42366-65.2011.811.0041 (Código: 745244)
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões, em síntese, rechaça o laudo pericial ao argumento de que não é condizente com as provas por ela apresentadas, bem ainda pela ausência de análise pelo juízo
a quo
da impugnação ao laudo apresentada.

Requer o afastamento do laudo ou, de forma alternativa, que seja realizada nova perícia e, subsidiariamente, nulidade da sentença ao argumento que não houve manifestação acerca da impugnação apresentada.

Decorrido prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 9629467).

Os autos foram distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal (17232497).

O juiz da Turma Recursal, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, determinou, em razão da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis (id. 53353468).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (id. 11657459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022